Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-43.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021277-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SINOPEMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 61.140.745/0004-93 (AGRAVANTE), MONTEVEDE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.658.678/0001-10 (AGRAVADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), CHARLES LENZI - CPF: 436.737.329-00 (AGRAVADO), RENATO LUIZ LENZI - CPF: 001.421.561-67 (AGRAVADO), MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - CPF: 831.510.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS PARA MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não subsiste motivo juridicamente idôneo para a resistência do MM. Juiz em prosseguir com os atos processuais executórios vocacionados à satisfação forçada do crédito exequendo, pois, para além de os embargos à execução conexos não terem sido recebidos com efeito suspensivo, a sentença de improcedência do pedido produz efeitos imediatos, a partir de sua publicação, porquanto se trata de uma das hipóteses em que o recurso de apelação será dotado apenas de efeitos devolutivo (CPC, art. 1.012, §1º, III).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINOPEMA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1009240-70.2020.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra MONTEVEDE MADEIRAS LTDA – EPP, CHARLES LENZI e RENATO LUIZ LENZI, indeferiu o pedido da exequente de levantamento dos valores penhorados no feito ao postergar pronunciamento a respeito da questão para momento posterior ao “
julgamento dos embargos à execução em apenso
” (Proc. nº 1015497-14.2020.8.11.0015) (cf. Id. nº 60799705 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
os Embargos à Execução de nº 1015497-14.2020.8.11.0015 foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, e, se não bastasse,
(...)
o próprio Magistrado de 1º Grau acabou por julgar improcedentes os embargos à execução
, (...),
portanto, não há razão para que a decisão agravada postergasse a expedição de alvará e liberação de valores
”, afinal, “
sendo julgados improcedentes os embargos à execução, a cobrança do título executivo extrajudicial possui natureza equivalente a execução definitiva. Nesse sentido é a Súmula 317 do STJ
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
independentemente do trânsito em julgado dos Embargos à Execução de nº 1015497-14.2020.8.11.0015, seja determinado o levantamento dos valores penhorados no feito executivo
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 110767978).

A decisão vinculada ao Id. nº 111846452 deferiu o pedido antecipação da pretensão recursal.

O prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação dos agravados.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº 111846452, a partir da qual, friso, não sobreveio qualquer inovação substancial ao quadro, até porque sequer as contrarrazões foram apresentadas, reafirmo a relevância da fundamentação recursal, cujas razões realmente convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, sem dúvida, não subsiste motivo juridicamente idôneo para a resistência do MM. Juiz em prosseguir com os atos processuais executórios vocacionados à satisfação forçada do crédito exequendo, pois, para além de os embargos à execução conexos não terem sido recebidos com efeito suspensivo, a sentença de improcedência do pedido produz efeitos imediatos, a partir de sua publicação, porquanto se trata de uma das hipóteses em que o recurso de apelação será dotado apenas de efeitos devolutivo (CPC, art. 1.012, §1º, III).

Portanto, sem maiores dilações de qualquer ordem, dou provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para que o feito executivo prosseguido nos termos da pretensão recursal deduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022